Tribunal: TJDFT
Processo: 0034147-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0034147-58.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALAN PEREIRA DOS SANTOS, DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, DELMO PEREIRA DOS SANTOS, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS, WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS, ESPOLIO DE MANOEL PEDRO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ZULMIRA PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, proferida nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada por ALAN PEREIRA DOS SANTOS. Foi suspensa a tramitação da apelação até o julgamento do REsp 1.895.486/DF (Tema 1074) (ID 28748097). Em 06/02/2023, houve o trânsito em julgado do Tema 1074, em que foi fixada a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”. Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem o contraditório prévio e a vedação da não surpresa, em consonância com as previsões constitucionais sobre o tema, especialmente o disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal (CF). Na hipótese, a apelação e as contrarrazões foram apresentadas antes da publicação do referido acórdão. Portanto, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre a tese fixada no Tema 1074. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator